Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-14.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015866-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA EVARISTO - CPF: 068.042.621-31 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), THAILA RODRIGUES MOTA - CPF: 110.337.471-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS
– ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E 147 DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face do suposto descumprimento de medidas protetivas impostas em desfavor do paciente, em 20-01-2024, nos autos n. 1000513-19.2024.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, impetrado em benefício de
Wellington Pereira Evaristo
, apontando como autoridade coatora a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente
foi preso em 10-06-2024, por ter descumprido, em tese, medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

Relata que que o paciente foi à residência da ofendida buscar uma televisão, oportunidade em que desejou conversar com ela, que se recusou. Antes de deixar o local, disse que se não conversassem a esperaria na ponte.

A suposta vítima solicitou ajuda da polícia que a conduziu ao trabalho, encontrando o paciente “ na ponte” conforma indicado, momento em que os agentes policiais efetuaram sua prisão, por suposta prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do CP.

Ao receber os autos da prisão em flagrante delito, a autoridade homologou e converteu em prisão preventiva.

Alega que a decisão proferida é genérica, visto que a autoridade coatora não apontou nenhum elemento concreto que justificasse a adoção da medida, utilizando-se de achismos e futurologia, ao afirmar que o paciente poderia voltar a cometer novos crimes e concretizar a ameaça proferida.

Argumenta que não houve descumprimento das medidas protetivas e que apenas foi ao local para pegar uma televisão, que no momento da prisão estava em via pública, e que a argumentação foi baseada apenas nas transcrições dos depoimentos da ofendida e dos policiais militares.

Sustenta que trata-se de pessoa primária, com bons antecedentes, além de residência e emprego fixos, e que as medidas cautelares diversas são suficientes, nesse caso.

Assevera que a manutenção da segregação fere o princípio da homogeneidade, visto que, “
considerando-se a pena prevista no preceito secundário do tipo penal, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve Wellington terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado”. (sic).

Por tais razões, requer que seja concedida a medida liminar, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, ainda que com aplicação de monitoramento eletrônico, expedindo o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem concedida. (Id. 218873655).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas a s informações à autoridade aqui indicada como coatora (id. 219686183). Informações juntadas (Id. 220216683). Vieram os autos conclusos.

A liminar foi indeferida. (Id. 220987183).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MÉRITO. Habeas corpus. Constrangimento ilegal não verificado. Medidas protetivas descumpridas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedido liminar confundindo-se com o mérito. Homogeneidade. Prisões provisórias. Presunção de regime de cumprimento de pena. Doutrina e jurisprudência. Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas. Decisão fundada em juízo de risco. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”
(Id. 223935163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Wellington Pereira Evaristo
, apontando como autoridade coatora a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão provisória, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

Para análise do pedido, transcrevo a decisão combatida:

“A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (p. 7-8), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (p. 13-14 e 15-16) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (p. 23-25). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (p. 27).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP). Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

RAMSES LINS BARROSO
, policial militar:

QUE, o depoente eCB da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, a vitima compareceu na base da POLICIA MILITAR EM PONTAL DO ARAGUAIA, alegando que seu ex, o suspeito tinha ido ate sua casa aproximadamente as 02:30 horas da madrugada, querendo pegar um aparelho de televisão, a vitima pediu para sua amiga DANIELA entregar o aparelho pois não queria ter contato com o suspeito, após a entrega do aparelho os suspeito saiu e retornou a algum tempo depois tentando contado com a vitima e permanecendo na frente da casa, quando a vitima e sua amiga DANIELA estava saindo para o serviço informaram para o suspeito que não queria contato com ele, e mesmo assim o suspeito insistiu, e depois disse
"SE NÃO VOCÊ NÃO FALAR COMIGO VOU FICAR TE ESPERANDO LÁ NA PONTE"
sendo que a vitima se sentiu intimidada e compareceu na base da policia pedindo para que a equipe a acompanhasse ate o serviço pois estava com medo; QUE, a vitima foi acompanhada pela equipe e a ao chegar na antiga barreira do SEFAZ o suspeito estava na cabeceira da ponte aguardando, sendo abordado e encaminhado para a central de atendimento; QUE,
já na central de atendimento os suspeito AMEAÇOU a vitima na presença da equipe policial dizendo" SE EU FICAR AQUI PRESO, VOU SAIR DEPOIS SÓ A FURIA , VOU FICAR SÓ 5 DIAS E VOU SAIR PARA TE MATAR "a qual também foi presenciado pela amiga DANIELA que acompanhou a vitima na central de atendimento
. QUE, segundo o suspeito alega que foi ameaçado por faccionados do CV, que sua ex (vitima) que pediu para que esses caras fossem atrás dele, sendo que foram na sua casa aproximadamente as 02:00 horas da manha, sendo que era dois suspeitos de tornozeleira e chegaram a pé;
QUE, a vitima alegou a equipe policial que tem outras ocorrências contra o suspeito e tem medida protetiva contra ele;
QUE, diante dos fatos o suspeito foi entregue sem lesões corporais bem como conduzido sem algemas para as medidas que o caso requer.

THAILA RODRIGUES MOTA,
vítima:

QUE, em relação aos fatos em apuração a declarante afirma que conviveu com WELLINGTON PEREIRA EVARISTO há cerca de 07 anos, tendo um casal de filhos, a menina com 03 anos e 01 ano e 06 meses o menino; QUE, estão separado há cerca de 07 meses; QUE, seu ex, WELLINGTON esteve em sua casa aproximadamente as 02:30 horas da madrugada, querendo pegar um aparelho de televisão; QUE, a declarante pediu para sua amiga DANIELA entregar o aparelho pois não queria ter contato com o suspeito; QUE, após a entrega do aparelho os suspeito saiu e retornou a algum tempo depois tentando contado com a declarante e permanecendo na frente da casa, quando a declarante e sua amiga DANIELA estava saindo para o serviço, o suspeito insistiu que queria falar com a mesma;
QUE, como a declarante disse que iria embora para o serviço pois estava atrasada o suspeito falou "SE NÃO VOCÊ NÃO FALAR COMIGO VOU FICAR TE ESPERANDO LÁ NA PONTE" sendo que a declarante se sentiu intimidada e compareceu na base da policia pedindo para que a equipe a acompanhasse ate o serviço pois estava com medo do suspeito
; QUE, a equipe policial a acompanhou e quando chegou na antiga barreira do SEFAZ o suspeito estava na cabeceira da ponte aguardando, sendo abordado pela Policia Militar;
QUE, já na central de atendimento o suspeito a AMEAÇOU na presença da equipe policial dizendo"VOU FICAR SÓ 5 DIAS E VOU SAIR PARA TE MATAR, SE EU FICAR AQUI PRESO, VOU SAIR DEPOIS SÓ A FURIA "bem como ficou gesticulando com a mão colocada no pescoço com a intenção de corte; QUE, sua amiga DANIELA que acompanhou a vitima na central de atendimento também presenciou as ameaças;
QUE, DESEJA REPRESENTAR CONTRA WELLINGTON PEREIRA EVARISTO PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE, a declarante afirma que já tem medidas protetivas em desfavor do suspeito; QUE, também tem novos boletins de ocorrência contra ele; QUE, as medidas não estão vencidas e ele conhecimento das mesmas; QUE, teme por sua vida pois se este for solto, esse pode concretizar as ameaças, uma vez que ele já quase a matou.

Vê-se dos autos n. 1000513-19.2024.8.11.0004, onde foram deferidas medidas protetivas de urgência da Lei n. 11.340/2006 em favor da vítima no dia 20/1/2024, que o implicado foi intimado da decisão no dia 21/1/2024.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Soma-se a isso o patente risco de reiteração delitiva (Enunciado criminal n. 6 da TCCR/TJMT).

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, uma vez que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher, sendo necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

De mais a mais, consoante enunciado n. 56 da TCCR/TJMT, atos infracionais podem ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (TJMT 1030118-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. (TJMT 1024775-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. (TJMT 1028198-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000). O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência” (STJ, RHC n. 46.362/MS) O descumprimento de medida protetiva logo após a intimação e a tentativa de invasão à casa da vítima são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ, AgRg no HC n. 761.275). (TJMT 1028153-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) WELLINGTON PEREIRA EVARISTO

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.”
(Id. 218873658).

Pois bem.

É cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Pois bem.

É cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2º, do art.12-C, da lei Maria da Penha [nº.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Conforme norma transcrita, o descumprimento da medida protetiva é de fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a salvaguardar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva, garantindo a execução das medidas protetivas em 20-01-2024, nos autos n. 1000513-19.2024.8.11.0004, pois se verifica que não foram suficientes para impedir a conduta do paciente, ou, sua recalcitrância.

Na decisão combatida, o Magistrado ressaltou que aos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Logo, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, visto que a decisão se apresenta devidamente fundamentada e em conformidade com a orientação jurisprudencial. Cabendo ressaltar que, está evidente que
a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostra suficientes ao presente caso.

Não obstante, vale frisar que
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de requisitos ou fundamentação idônea, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
WELLINGTON PEREIRA EVARISTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024